Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DESPACHO Intime-se a advogada impetrante para que instrua os autos, no prazo de até 2 dias, com os arquivos audiovisuais dos depoimentos que integram o Auto de Prisão em Flagrante, dada a absoluta imprescindibilidade deles para análise das alegações formuladas. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR